Tribunal: CARF
Processo: 11080.012895/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012895/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.920 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FLAVIO ROMUALDO STANKIEVICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1995, 1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE
O DEVIDO. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO
PRAZO. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
Para os pedidos formulados depois de 9 de junho de 2005, o prazo decadencial
de cinco anos é contado da data do pagamento antecipado ou da retenção na
fonte (STF, RE no 566.621, com repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 10-39.241, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA) (fls. 34-36):
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte acima
qualificado contra o Despacho Decisório SEORT/DRF/POA no 2020/2009, de
09122009, fl. 17 a 20, indeferindo o Pedido de Restituição, fl. 01, com fundamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012895/2008-64
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012895/2008-64

que o pedido fora alcançado pela Decadência, com base nos artigos 165, 168 e 150 do
Código Tributário Nacional (CTN).
O impugnante em sua manifestação de inconformidade de fls. 22 e 23, entende que os
argumentos utilizados pelo Auditor-Fiscal, que propôs o indeferimento do pedido pelo
decurso do prazo decadencial, não merecem prosperar, tratando, assim, em caráter
preliminar.
Afirma que apesar de haver editado o Ato Declaratório Interpretativo no 05/2005 por
recomendação expressa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em atendimento ao
preconizado nas Súmulas n°s 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça, a Secretaria da
Receita Federal editou o Ato Declaratório Interpretativo n° 14/2005, para provocar
restrições aos direitos dos contribuintes, sem qualquer base legal, limitando o alcance
das mencionadas Súmulas aos rendimentos da espécie somente quando percebidos no
momento da aposentadoria ou da rescisão do contrato de trabalho, com o que não
concorda, na medida em que as referidas Súmulas do STJ não fazem tal restrição.
Alega ter ocorrido equívoco por parte da autoridade tributária em relação a edição de
ato normativo de reconhecimento da não incidência do tributo sobre os valores
recebidos a título de férias indenizadas. Considera inequívoco também que neste
momento é que se inicia a contagem do prazo do direto à repetição do indébito.
Cita o Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes que consagrou jurisprudência,
julgando que o prazo decadencial somente tem inicio na data de publicação do ato
administrativo normativo da não incidência de tributo sobre determinados fatos
geradores.
Assim acredita no excesso do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 14/2005 ao
contrariar a jurisprudência.
Alega também, que o Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes consagrou o
entendimento de que não carece de qualquer comprovação ou condição o fato de que as
férias não tenham sido concedidas no prazo legal por necessidade dos serviços, visto
que a punição imposta ao empregador que descumprir a norma de pagamento em dobro
das férias não gozadas no prazo legal já caracteriza a necessidade dos serviços.
Requer, ao final, que a decisão de indeferimento ao Pedido de Restituição, seja
integralmente reformada.

Em julgamento pela DRJ/POA, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 1995, 1996
Ementa: DECADÊNCIA
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
contados da data da extinção do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado em 06/08/2012 (AR de fl. 38), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 39-45) em 31/08/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012895/2008-64

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 37-45) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito – Decadência e Restituição
No presente feito, o Contribuinte Recorrente pleiteou a restituição referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, anos-calendário 1995 e 1996, incidente sobre as
férias indenizadas e férias em dobro.
E, neste caso, sobre a restituição destaca o contido o Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Por sua vez, no que se refere aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
o art. 3° da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, conferiu efeito interpretativo
àquele dispositivo, estabelecendo que a extinção do crédito tributário ocorre com o pagamento
antecipado. Ainda, o art. 4° da mesma LC prescreveu a aplicação retroativa do citado preceito
com base no art. 106, inc. I, do CTN, que:
LC 118/2005
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o, do art. 150 da referida Lei.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012895/2008-64

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.

CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

Diante da situação, este Conselho editou a Súmula CARF no 91, com efeito
vinculante:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Neste norte, destaco as ementas dos Acórdãos abaixo, sendo o primeiro de
Relatoria do I. Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que acompanhei, e o segundo de Relatoria
do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, ambos desta Turma:
Numero do processo: 10580.002235/2007-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Nov 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1995
RESTITUIÇÃO. DIREITO. EXTINÇÃO. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Numero da decisão: 2402-007.816
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recuso voluntário.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (assinado
digitalmente) Luís Henrique Dias Lima - Relator Participaram do presente julgamento
os conselheiros Paulo Sérgio da Silva, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino
Luz, Renata Toratti Cassini, Luís Henrique Dias Lima, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

Numero do processo: 10280.004519/2008-87
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 06 00:00:00 BRST 2018
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012895/2008-64

Data da publicação: Tue Dec 11 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O
DEVIDO. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO PRAZO.
DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. Para os pedidos formulados
depois de 9 de junho de 2005, o prazo decadencial de cinco anos é contado da data do
pagamento antecipado ou da retenção na fonte (STF, RE no 566.621, com repercussão
geral).
Numero da decisão: 2402-006.729
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Mauricio Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, José Ricardo Moreira, Jamed Abdul Nasser Feitoza,
Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior.
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Assim, sendo que no presente caso, o Contribuinte ingressou com o pedido de
restituição em 30/10/2008 em relação aos tributos pagos nos anos-calendário 1995 e 1996, todos
estão albergados pela decadência.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital